Tribunal: STF
Processo: ADI 231
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-05
Data de publicação: 1992-08-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASCENSAO OU ACESSO,
TRANSFERENCIA E APROVEITAMENTO NO TOCANTE A CARGOS OU EMPREGOS
PUBLICOS.
          - O CRITÉRIO DO MÉRITO AFERIVEL POR CONCURSO PÚBLICO DE
PROVAS OU DE PROVAS E TITULOS E, NO ATUAL SISTEMA  CONSTITUCIONAL,
RESSALVADOS OS CARGOS EM COMISSAO DECLARADOS EM LEI DE LIVRE NOMEAÇÃO
E EXONERAÇÃO, INDISPENSAVEL PARA CARGO OU EMPREGO PÚBLICO ISOLADO OU
EM CARREIRA. PARA O ISOLADO, EM QUALQUER HIPÓTESE; PARA O EM
CARREIRA, PARA O INGRESSO NELA, QUE SÓ SE FARA NA CLASSE INICIAL E
PELO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS TITULOS, NÃO O SENDO,
POREM, PARA OS CARGOS SUBSEQUENTES QUE NELA SE ESCALONAM ATÉ O FINAL
DELA, POIS, PARA ESTES, A INVESTIDURA SE FARA PELA FORMA DE
PROVIMENTO QUE E A "PROMOÇÃO".
          ESTAO, POIS, BANIDAS DAS FORMAS DE INVESTIDURA ADMITIDAS
PELA CONSTITUIÇÃO A ASCENSAO  E A TRANSFERENCIA, QUE SÃO FORMAS DE
INGRESSO EM CARREIRA DIVERSA DAQUELA PARA A QUAL O SERVIDOR PÚBLICO
INGRESSOU POR CONCURSO, E QUE NÃO SÃO, POR ISSO MESMO, INSITAS AO
SISTEMA DE PROVIMENTO EM CARREIRA, AO CONTRARIO DO QUE SUCEDE COM A
PROMOÇÃO, SEM A QUAL OBVIAMENTE NÃO HAVERA CARREIRA, MAS, SIM, UMA
SUCESSÃO ASCENDENTE DE CARGOS ISOLADOS.
          - O INCISO II DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL TAMBÉM
NÃO PERMITE O "APROVEITAMENTO", UMA VEZ QUE, NESSE CASO, HÁ
IGUALMENTE O INGRESSO EM OUTRA CARREIRA SEM O CONCURSO EXIGIDO PELO
MENCIONADO DISPOSITIVO.
          AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA
PROCEDENTE PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAIS OS ARTIGOS 77 E 80 DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.